Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702399-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELLO REFRIGERACAO EIRELI - EPP, JOSE LEVI PIMENTA, MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA, HILDA MADUREIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PJE no 0707925-86.2018.8.07.0007, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, para fins de localização de bens dos executados. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de atribuição legal das referidas entidades para registro de bens, direitos ou obrigações, reputando a diligência como inócua e incompatível com suas finalidades institucionais. Determinou, ainda, o retorno dos autos ao arquivo provisório. O agravante sustenta que foram esgotadas todas as diligências ordinárias disponíveis para localização de bens penhoráveis, sem êxito, e que a medida pleiteada é excepcional, visando à obtenção de informações sobre eventuais planos de previdência privada, os quais não se enquadram na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, conforme interpretação do art. 14, III, da Lei Complementar no 109/2001. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando risco de arquivamento provisório do feito e de ocorrência de prescrição intercorrente, cuja contagem foi reconhecida pelo juízo de origem como iniciada em 29.11.2022. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (ID. 75673088). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PJE no 0707925-86.2018.8.07.0007, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, para fins de localização de bens dos executados. A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, bem como a eficácia da medida pleiteada. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que já foram realizadas pesquisa e diligências em busca de valores e patrimônio da parte agravada para a satisfação do crédito de R$ 206.859,70 (duzentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) por meio dos sistemas disponíveis ao TJDFT, cujas diligências não encontraram valores suficientes para o pagamento integral do débito em execução. O agravante requereu a expedição de ofício à SUSEP e CNseg para a busca de valores penhoráveis, em execuções sem outros meios de quitação da dívida. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no caso em apreço. Inexiste justificativa plausível de que as diligências requeridas seriam efetivas para o caso concreto. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 22.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1398692, 07343879620218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6.10.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 4.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de demonstração suficiente quanto à efetividade das medidas postuladas para assegurar a satisfação do crédito exequendo obsta o deferimento de providências excepcionais, por não se revelarem adequadas à finalidade almejada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital